Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715083-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WENE VANESSA PEREIRA SOUZA, EMANUELLA LOPES FRANCA AGRAVADO: LEANDRO DE PADUA POMPEU, FABRICIO MICHEL SACCO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora